Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007923-20.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I S/A - SPE, PARK SUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BASE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS QUEIROZ, ELIANE CAVALCANTE QUEIROZ DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 15707695), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador